Tribunal: TJES
Processo: 5019235-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019235-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA REPETITIVO Nº 1.282 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão saneadora que, em sede de ação regressiva proposta por seguradora, determinou a inversão do ônus da prova com arrimo no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que a seguradora se sub-rogaria em todos os direitos e garantias do consumidor original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) preliminarmente, definir se há interposição de recurso em duplicidade a configurar litispendência recursal; e (ii) no mérito, estabelecer se a seguradora, ao pagar indenização securitária, sub-roga-se nas prerrogativas processuais conferidas ao consumidor, especificamente quanto à inversão do ônus da prova, à luz do Tema Repetitivo nº 1.282 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento por duplicidade recursal quando os recursos, embora interpostos pela mesma agravante, referem-se a processos de origem distintos, com partes adversas diferentes e guias de preparo vinculadas individualmente a cada feito.

A sub-rogação prevista no Código Civil transfere à seguradora os direitos de natureza material, mas não abrange direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas de vulnerabilidade do consumidor.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui prerrogativa processual conferida ao indivíduo hipossuficiente para equilibrar a relação de consumo, não sendo extensível a corporações seguradoras que detêm expertise técnica e capacidade econômica.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.282, fixou tese vinculante de que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de processos distintos com partes diversas afasta a litispendência recursal ou a preclusão consumativa. 2. O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência e à inversão do ônus da prova (Tema 1.282/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INTERPOSIÇÃO EM DUPLICIDADE

A agravada
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
em sede de contrarrazões, sustenta o não conhecimento do agravo de instrumento sob o argumento de que teria havido a interposição de recurso idêntico, configurando duplicidade vedada pelo ordenamento processual. Contudo, após análise dos registros processuais, constato que tal alegação carece de suporte fático.

O recurso apontado pela recorrida, tombado sob o nº 5018947-47.2025.8.08.0000, conquanto envolva a concessionária
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, refere-se a processo de origem distinto, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Serra, figurando no polo oposto a empresa
ALLIANZ SEGUROS S/A
.

Reforça a autonomia deste recurso o fato de que a guia de preparo acostada no evento nº 16920518 encontra-se devidamente vinculada ao processo de origem no qual foi interposto o presente agravo, ratificando a regularidade formal da peça de irresignação.

Não se identifica, portanto, a identidade de partes, de causa de pedir ou de pedidos apta a configurar litispendência recursal ou preclusão consumativa.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra a r. decisão saneadora proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (Id nº 72690284, do processo de referência), que, nos autos da ação regressiva movida em seu desfavor por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
, determinou a inversão do ônus prova com base no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 16920515, em síntese, a agravante alega que:
(i)
o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à espécie, diante da ausência de relação de consumo entre as partes, uma vez que a seguradora não pode sub-rogar-se nas prerrogativas processuais do consumidor, conforme decidido pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.282, que estabelece que o pagamento de indenização por sinistro não gera à seguradora o direito de invocar prerrogativas processuais consumeristas, como foro privilegiado ou inversão do ônus da prova;
(ii)
não se identifica hipossuficiência técnica ou econômica da seguradora, a qual é uma das maiores do país, dispondo de pessoal técnico especializado, recursos tecnológicos e expertise na regulação de sinistros, o que inviabiliza sua equiparação ao consumidor nos termos do art. 6º, VIII, do CDC;
(iii)
a decisão recorrida violaria, também, a sistemática da carga dinâmica da prova prevista no art. 373, §1º, do CPC, uma vez que não teria havido demonstração da excessiva dificuldade da parte autora em produzir a prova dos fatos constitutivos de seu direito; e que
(iv)
a inversão, conforme determinada, inviabilizaria à agravante o exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente diante da impossibilidade de análise do bem supostamente danificado, já descartado unilateralmente pela autora.

Na instância originária,
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
ajuizou ação regressiva em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de indenização securitária, em razão de danos elétricos em equipamentos de seu segurado, supostamente causados por falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia pela concessionária requerida.

A doutrina ensina que, nas relações consumeristas, o julgador pode inverter o ônus probante “
quando a prova a cargo do consumidor se tornar difícil de ser feita ou muito onerosa (requisito da hipossuficiência ou quando os argumentos alegados, segundo as regras ordinárias de experiência do magistrado, forem plausíveis (requisito da verossimilhança
”
1
.

Ocorre que, conforme julgamento do Tema Repetitivo nº 1.282, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a seguradora, sub-rogando-se no direito material do segurado, não se sub-roga, contudo, nas prerrogativas processuais conferidas ao consumidor pela legislação especial, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 22/5/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024. 2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro. 3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores". 4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes. 5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC. 6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.
7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.
8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva". 9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face dos causadores do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio dos réus (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC. 10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação. (REsp n. 2.092.311/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (Sem grifos no original).

O julgado, que goza de efeito vinculante em razão da sistemática dos recursos repetitivos, estabelece de forma clara que a sub-rogação da seguradora não abarca normas de caráter exclusivamente processual, como a regra do foro privilegiado (art. 101, I, do CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), por se tratarem de direitos personalíssimos e derivados da condição de vulnerabilidade presumida do consumidor, circunstância que não se transfere à seguradora.

Desse modo, a decisão de primeiro grau que determinou a inversão do ônus da prova em favor da seguradora requerente com fundamento nas normas consumeristas vai de encontro ao referido precedente de observância obrigatória, razão pela qual merece reforma.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para afastar a inversão do ônus probatório imposta pela decisão recorrida.

É como voto.

1
GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do Consumidor: Código Comentado e Jurisprudência – 10. ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2013, p. 99.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.